Tribunal: TJSP
Processo: 2198666-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Majorado (por três vezes, em concurso formal) – Adulteração de Sinal Identificador de Veículo automotor e Corrupção de Menor, em concurso material de crimes – Insurgência contra o decreto de prisão preventiva, carente de motivação concreta. Aduz ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva – INADMISSIBILIDADE - Caso em que, a decisão se

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo Majorado (por três vezes, em concurso formal) – Adulteração de Sinal Identificador de Veículo automotor e Corrupção de Menor, em concurso material de crimes – Insurgência contra o decreto de prisão preventiva, carente de motivação concreta. Aduz ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva – INADMISSIBILIDADE - Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna. Não vislumbrado qualquer constrangimento – de outra parte, remanescem os requisitos da prisão preventiva.
Ordem denegada.